Tribunal: TJDFT
Processo: 0716488-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO CABIMENTO.
1. O art. 348 do Código de Processo Civil estabelece que, no caso de inocorrência dos efeitos da revelia, seja facultado ao autor prazo para especificação de provas.
2. No caso dos autos, havendo o próprio Magistrado reconhecido a existência da relação jurídica, em razão do contrato assinado pelas partes juntado aos autos, se havia alguma dúvida quanto à disponibilização do numerário em favor do devedor/apelado, deveria ter sido facultada ao banco credor a oportunidade de se manifestar nos autos para elucidar a questão.
3. Pelo princípio da primazia do mérito, o magistrado deve priorizar a solução da lide, satisfazendo as demandas levadas ao Juízo, ao invés de reconhecer obstáculos à produção do resultado normal do processo.
4. No caso específico, entender de forma diversa, ou seja, extinguir antecipadamente o feito com resolução de mérito, impede que o credor/apelante, de posse de provas suficientes do direito que garante possuir, ajuíze nova demanda, visando a tutela jurisdicional.
5. Apelação provida para tornar sem efeito a r. sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para regular processamento.